Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727924-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FAGNER DIAS EVANGELISTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Fagner Dias Evangelista, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0713094-39.2023.8.07.0020 do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 48904927 - Pág. 37). Consta dos autos que, no dia 10/07/2023, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, ambos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Apresentado ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no dia 12/07/2023, a autoridade apontada como coatora homologou o auto de prisão em flagrante e, na mesma ocasião, converteu a prisão do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, ao argumento de ilegalidade da decisão. Sustenta que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, infrações penais essas que, se somadas as penas máximas cominadas em abstrato, não superam o piso legal de 04 (quatro) anos previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Alega que o paciente é tecnicamente primário e que o fundamento utilizado pela autoridade coatora para a decretação da prisão preventiva não é idôneo. Pontua que as agressões pretéritas relatadas pela vítima não foram apuradas em outros processos. Afirma que o juízo a quo acabou por substituir a acusação realizando verdadeira emendatio libelli em sede de audiência de custódia, ao considerar que a conduta do paciente se amoldaria ao crime de lesões corporais, e não à contravenção penal de vias de fato. Conclui que, diante desse cenário, a prisão se mostra manifestamente ilegal, de modo a ensejar seu relaxamento. A título subsidiário, sustenta que a prisão cautelar é desnecessária, pois o paciente é primário e, ainda que haja condenação, não seria submetido ao regime inicial de cumprimento de pena no fechado. Dessa forma, defende que as medidas cautelares alternativas da prisão se mostram mais adequadas ao caso concreto. Pede o deferimento da liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente, relaxando-se a prisão ou, a título subsidiário, revogando-se o cárcere, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da segregação. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para cassar a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva ou, subsidiariamente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de mediadas cautelares diversas. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, as infrações penais envolvem violência doméstica e familiar contra mulher (ameaça e vias de fato), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. O fumus comissi delicti está demonstrado pelos depoimentos dos policiais Clovis Cristiano (ID 48904927 - Pág. 5) e Leonardo Croner (ID 48904927 - Pág. 6) e pelas declarações da vítima (ID 48904927 - Pág. 7). Em relação ao periculum libertatis, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto, em princípio, observa-se que apresentou fundamentação concreta para justificar a necessidade e adequação da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 48904927 - Pág. 37). Com efeito, a autoridade impetrada entendeu insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão diante do histórico de violência doméstica e familiar perpetrado pelo paciente contra a vítima, considerando que ela está em intensa vulnerabilidade no relacionamento com o paciente. Destacou-se, inclusive, que, conquanto primário, o paciente responde a duas ações penais por homicídio e já ameaçou a ofendida de morte com uma faca, na frente de seus colegas de trabalho. Ao final, de forma acertada, fundamentou que “considerando todo esse contexto, [...] entendo que a única medida apta a tutelar as integridades da vítima é mesmo a segregação cautelar do autuado. O Distrito Federal, só neste ano de 2023, já registrou aproximadamente duas dezenas de feminicídios. Não é possível soltar o autuado (que responde a dois outros crimes contra a vida) e apenas torcer para que medidas protetivas surtam efeito”. No caso em exame, a ofendida relatou que o paciente, sempre que fica alterado, a agride com chutes, tapas ou socos. Afirmou que, uma semana antes dos fatos que ensejaram a prisão em flagrante do paciente, Fagner foi até o local de trabalho da declarante e, com o uso de uma faca, a ameaçou na frente de seus colegas. Disse que, na data da prisão do peticionário, comunicou ao paciente que desejava se separar e foi ameaçada de morte por ele com as seguintes palavras: “se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Eu vou lá no seu trabalho e vou te matar na frente de todo mundo. Pode anotar aí”. Asseverou que, em seguida, o paciente a agrediu com um chute na perna e puxão de cabelos. Informou que possui bastante medo de ser morta pelo companheiro, pois o paciente já matou outras pessoas e afirmou muito seriamente que faria o mesmo com a declarante (ID 48904927 - Pág. 7). Nota-se, portanto, neste juízo de delibação, que a prisão preventiva do paciente se justifica para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, diante do perigo concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que as circunstâncias do fato indicam a gravidade em concreto da conduta de ameaçar a vítima de morte e de agredi-la, bem como o histórico de violência doméstica narrado pela ofendida. Além do mais, conforme destacado pela autoridade coatora, embora o paciente seja primário, responde a duas ações penais no Estado do Piauí, Comarca de Picos (autos n° 0003271-50.2017.8.18.0032 e 0002831-30.2012.8.18.0032), em que figura como autor de homicídios. Portanto, tal contexto associado aos episódios de violência doméstica contra a vítima demonstram, por ora, que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima e que não são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA E INJÚRIA. CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e reiteração delitiva do agente. 2. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313 do CPP. 3. As circunstâncias fáticas do caso e condições pessoais do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar. 4. A prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar tem fins específicos. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1655372, 07371053220228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. De outro lado, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “A pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, recomenda-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Retifique-se a autuação para incluir a Defensoria Pública do Distrito Federal como impetrante. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador